Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718709-43.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROMUALDO BORGES RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO SAFRA S A DESPACHO Da análise dos documentos juntados pelo recorrente, verifico que o histórico de pagamento do INSS, em ID 59703319, diz respeito a anos anteriores ao corrente, de modo que não há certeza se o "CRED TRANSFERENCIA SALARIO" constante nos extratos bancários de janeiro a março de 2024 diz respeito ao pagamento do INSS ou a outro salário por ventura recebido, especialmente se consideradas as datas de crédito. Desta forma, considerando que o recorrente, na petição em ID 59703316, justificou a juntada apenas dos citados documentos, alegando que estava viajando, intime-se novamente ao recorrente para, no prazo de 5 dias, juntar contracheque atualizado e estratos bancários dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora